Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 599 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a tipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, por haver danificado, de forma consciente e deliberada, o vidro de veículo de transporte público coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta de golpear com a mão o vidro de veículo de transporte público, resultando em sua quebra, caracteriza o crime de dano qualificado ao patrimônio público; e (ii) analisar se, diante das circunstâncias concretas do caso, é juridicamente admissível a aplicação do princípio da insignificância, apesar da natureza pública do bem atingido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de dano qualificado contra patrimônio público, previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, não admite a aplicação do princípio da insignificância, conforme orientação consolidada na Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Precedentes excepcionais que relativizam o entendimento consolidado exigem motivação social relevante ou circunstâncias extraordinárias, inexistentes no caso concreto, em que a conduta resultou de mero inconformismo do agente com cobrança legítima de tarifa.
5. Configura-se dolo eventual quando o agente, em estado de irritação, desfere deliberadamente golpe contra bem público sabidamente frágil, assumindo o risco de produzir o dano.
6. A lesão ao patrimônio afetado à prestação de serviço público comprometeu temporariamente sua funcionalidade, o que aumenta a gravidade da conduta, afasta a incidência da bagatela penal e impõe a condenação do apelado como incurso no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, III; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44, § 2o; STJ, Súmula 599.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138.697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.05.2017; TJDFT, Acórdão 1911011, 0721297-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1944199, 0704633-57.2022.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024.